Tribunal: CARF
Processo: 15588.720664/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
São nulos apenas os atos praticados por agente incompetente e aqueles com preterição do direito de defesa. Não se verifica no caso que tenha havido preterição do direito de defesa, pois o julgador de primeira instância apresenta seu entendimento de forma clara, detalhada, precisa e com fundamentos, que permitem ao contribuinte entendê-los e contraditá-los. A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, devendo ser o indeferimento fundamentado.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação são elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, devendo sua determinação ser apresentada no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento. O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, especifica os documentos em que se fundamenta e informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
GILRAT. ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe impõem uma redução da vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
A avaliação de riscos produzidos pelo agente nocivo benzeno tem a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela presença do agente no ambiente de trabalho e assim gerando direito à aposentadoria especial. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL. RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720664/2023-15
ACÓRDÃO
2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
São nulos apenas os atos praticados por agente incompetente e aqueles
com preterição do direito de defesa. Não se verifica no caso que tenha
havido preterição do direito de defesa, pois o julgador de primeira
instância apresenta seu entendimento de forma clara, detalhada, precisa e
com fundamentos, que permitem ao contribuinte entendê-los e
contraditá-los. A autoridade julgadora de primeira instância determinará a
realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis, devendo ser o indeferimento
fundamentado.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação são elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, devendo sua determinação
ser apresentada no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento. O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador
da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento,
especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, especifica os
documentos em que se fundamenta e informa os fundamentos legais que
autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como
dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
GILRAT. ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe impõem uma redução da vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
2
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o
grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais
medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A avaliação de riscos produzidos pelo agente nocivo benzeno tem a
nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela
presença do agente no ambiente de trabalho e assim gerando direito à
aposentadoria especial. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa,
uma vez que a sua periculosidade é absoluta, sem espaço para
relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a
simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente
para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL. RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo
do
trabalhador)
e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas
ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos
trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do
risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e
Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163.

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Wilderson Botto (substituto[a]
integral), Leonardo Nunez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento relativo ao adicional de GILRAT (Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho) para
financiamento da aposentadoria especial, no caso de empresas em geral, no valor de R$
11.811.335,59, acrescido de juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, nos períodos
de apuração entre 01/2020 a 13/2020 (fl. 5).
No relatório constante das folhas 7 e seguintes, narra a autoridade fiscal que a
fiscalização e o lançamento se referem exclusivamente ao estabelecimento CNPJ no
xx.xxx.xxx/0147-57 da empresa que tem como CNAE principal cadastrado a fabricação e refino de
petróleo e o código FPAS de indústria petroquímica.
O lançamento decorre da constatação (fl.9):
... por meio da análise dos documentos ambientais apresentados pela empresa
para o ano de 2020 que o contribuinte deixou de recolher adicional da
contribuição ao GILRAT sobre a remuneração dos segurados empregados
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
4
expostos ao agente químico BENZENO e/ou ao agente físico RUÍDO, ambos
adicionais com alíquota de 6%.
O relatório faz diferenciação entre agentes nocivos em concentração ou intensidade
e tempo de exposição que ultrapassem os limites de tolerância (agentes quantitativos) ou em que
a simples exposição seja prejudicial à saúde (agentes qualitativos).
Foi identificada a exposição ao agente benzeno, identificado como agente
qualitativo. Diz a autoridade fiscal que:
Em relação ao BENZENO, especificamente, a Norma Regulamentadora no 15 (NR
no 15) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que define as atividades
consideradas insalubres, declara de forma explícita no item 6.1 do Anexo 13-A
que o BENZENO é uma substância cancerígena e que não há um nível seguro de
exposição. Portanto, a NR-15 não estabelece limites aceitáveis de exposição ao
BENZENO.

(...)
O que restou comprovado na presente fiscalização, portanto, é a ocorrência da
efetiva exposição de alguns dos trabalhadores a esse agente cancerígeno com
base nos documentos apresentados pela empresa. (destaquei)
Na fundamentação legal são citados a Lei no 8.213/91, §§ 3o, 4o e 6o do art. 57 e
art. 58; Decreto no 3.048/99 - RPS, arts. 64, §2o e 65 e Anexo IV.
Diz ainda a autoridade fiscal que:
a) O BENZENO é um agente químico, cancerígeno, integrante do Anexo IV do RPS
com o código 1.0.3; do Anexo 13-A da norma regulamentadora NR-15 (anexo
exclusivo para o BENZENO); e da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos – LINACH (Registro no Chemical Abstracts Service – CAS no 000071-43-
2).
b) Ainda que a partir de julho de 2020 a IN PRES/INSS 128/2022 traga a observação
para que a avaliação da exposição aos agentes prejudiciais à saúde
reconhecidamente cancerígenos considerar a possibilidade de eliminação da
nocividade e descaracterização da efetiva exposição, pela adoção de medidas de
controle previstas na legislação trabalhista, a norma trabalhista que discrimina
as atividades e operações insalubres e estabelece limites de exposição dos
trabalhadores aos agentes nocivos é a NR-15 do MTE, e ela estabelece em seu
Anexo 13-A que não há limites de tolerância para o agente cancerígeno
BENZENO.
Concluiu a autoridade fiscal que, especificamente para o Benzeno, a legislação não
estabeleceu limites de tolerância à exposição dos trabalhadores. Portanto, a avaliação da
nocividade deve ser realizada usando um critério qualitativo (fl. 15).
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
5

Em relação ao agente físico “ruído”, avaliado pelo critério quantitativo, sustenta a
autoridade lançadora que o STF definiu no ARE 644.335/SC que, no caso de o agente estar acima
do limite legal de tolerância de 85 dB, a exposição será presumida, não tendo eficácia o
Equipamento de Proteção Individual (EPI). Disse que (fl. 17):

Em relação ao ruído, reconheceu que na hipótese de exposição do
trabalhador ao ruído acima dos limites legais de tolerância (85 dB), a declaração
do empregador no âmbito do PPP de que o EPI fornecido é eficaz não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Portanto, o STF
entendeu que não há EPI eficaz no caso de exposição ao ruído acima dos limites
de tolerância. (Observação do Relator: PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário)

No que toca à apuração do quantum da exigência fiscal, assim apurou a autoridade
lançadora, conforme sua narrativa (fl. 18):
a) Ambos os agentes nocivos ora analisados, o benzeno e o ruído, ensejam
aposentadoria especial após 25 anos (Anexo IV do RPS) e a alíquota básica deve
ser acrescida de 6%.
b) Identificamos todos os segurados empregados expostos ao benzeno e/ou a
ruído acima de 85 dB.
c) O trabalhador pode estar exposto a um ou aos dois agentes nocivos no
ambiente de trabalho. Desses trabalhadores, selecionamos aqueles expostos a
ruídos acima do limite legal de 85 dB, e, em relação ao benzeno, foi feita a
seleção pelo critério qualitativo, e havendo a presença desse agente nocivo, em
qualquer concentração de ppm maior que zero no ambiente de trabalho do
segurado, esse foi considerado na apuração.
d) Totalizamos a base de cálculo, por competência, utilizando a remuneração
declarada na folha de pagamento entregue a esta fiscalização.
Cientificado da autuação fiscal, o contribuinte apresentou impugnação que foi assim
tratada, em resumo, pela DRJ08 (fl. 1.185 e seguintes):
a) Sustenta a impugnante a existência de vício de nulidade no auto de infração,
pela falta de demonstração da efetiva exposição dos empregados aos agentes
nocivos que ensejariam a aposentadoria especial e ao recolhimento de
contribuição adicional para o custeio deste benefício previdenciário. Acrescenta
que a ocorrência do fato gerador não pode ser presumida.
b) No âmbito da fiscalização das contribuições previdenciárias, não há que se falar
em inspeção do local do trabalho, uma vez que a ação fiscal se desenvolve pela
análise das demonstrações ambientais. Os normativos consideram os
documentos PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), LTCAT
(Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) e demais laudos e
avaliações ambientais suficientes e apropriados para a verificação da exposição
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
6
do trabalhador a agentes nocivos que ensejam a concessão da aposentadoria
especial. Assim, foi afastada a pretendida nulidade da autuação.
c) Em consonância com as disposições legais, o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores, ao tratar da
aposentadoria especial decorrente de condições nocivas no ambiente do
trabalho, arrolou o agente químico benzeno e seus compostos dentre aqueles
prejudiciais à saúde, com direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do
segurado exposto, devido ao prejuízo peculiar à saúde do trabalhador e, por
consequência, a exigência do adicional da contribuição patronal.
d) Os limites previstos pela ACGIH - American Conference of Governmental
Industrial Higyenists podem ser úteis na vigilância da exposição e medidas de
proteção, mas não devem ser utilizados para afastar a existência do risco
ocupacional.
e) O elemento benzeno, pelo simples fato de estar presente no ambiente de
trabalho, dado o seu elevado grau de danos à saúde, é considerado nocivo e
caracterizado pela qualidade, cuja nocividade é presumida e independente de
mensuração. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual/EPI ou
Equipamento de Proteção Coletiva/EPC não é suficiente para elidir a exposição a
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos.
f) No caso do elemento ruído, o Supremo Tribunal Federal apreciou o assunto no
Tema STF 555 – Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI
como fator de descaracterização do tempo de serviço especial e decidiu que na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria (Agravo em Recurso Extraordinário, ARE no 664.335/SC).
g) A prova pericial somente tem cabimento quando as demais provas não forem
pertinentes à demonstração do fato probando, dependendo de juízo técnico
específico sobre fato alheio ao conhecimento geral de todos. Nesse sentido,
descabe a prova pericial quando o fato que se objetiva provar pode ser
demonstrado pela leitura e contextualização de documentos, relatórios e
demonstrativos. Indeferido o pedido de perícia por ser desnecessário para o
deslinde do feito.
Em sede de recurso voluntário (fl. 1245 e ss), o contribuinte recorrente apresenta,
em suma, as seguintes razões:
a) O Acórdão recorrido merece ser anulado, pois indeferiu perícia requerida
cerceando seu direito ao contraditório e à ampla defesa;
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
7
b) Existe vício no lançamento, uma vez que a efetiva exposição aos agentes nocivos
não foi demonstrada pela autoridade fiscal, coisa que somente seria possível
com uma perícia realizada por profissional habilitado in loco;
c) O risco de exposição ao benzeno foi inferior ao nível de detecção do
equipamento preconizado pela legislação, sendo considerado desprezível para
fins de aferição da exposição ao agente nocivo. Não é a simples presença do
agente no ambiente de trabalho que a caracteriza, devendo ser demonstrada
por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), nos termos
da legislação trabalhista;
d) Os equipamentos fornecidos para proteção individual reduzem o nível de
pressão sonora para baixo do limite de tolerância previsto na legislação. Os
LTCAT acostados às e-fls. 533-591, assinados por profissional qualificado,
atestam que os equipamentos de proteção fornecidos aos empregados são
capazes de reduzir o nível de pressão sonora para baixo do limite de tolerância e
do nível de ação;
e) Cita que a redação dos artigos 57, §3o e 58, §1o, da Lei 8.213/91, e do art. 22,
inciso II da Lei no 8.212/91 c/c art. 57, §6o da Lei no 8.213/91 já exigia, para a
cobrança da contribuição adicional ao GILRAT, a caracterização da efetiva
exposição ao agente nocivo, mediante laudo expedido por profissional
habilitado, exigência esta alçada à categoria constitucional com a EC no
103/2019, vedando a sua caracterização por categoria profissional;
f) De acordo com o Regulamento da Previdência Social, o que determina o direito
ao benefício especial é a exposição do trabalhador ao agente nocivo presente
no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de concentração
superior aos limites estabelecidos;
g) Em relação ao agente benzeno, discute se a nocividade pode ser presumida ou
se a exposição do trabalhador ao agente nocivo precisa ser efetivamente
demonstrada (fl. 1.260/1), dizendo que a efetiva exposição ao agente nocivo
compete à legislação trabalhista e não à legislação previdenciária;
h) Faz distinção entre agente de risco ambiental e risco ocupacional específico, e
conclui com base em normas regulamentares (NR) de segurança no trabalho
que somente quando caracterizado o risco ocupacional específico no ambiente
de trabalho é que restará configurada a efetiva exposição do segurado ao
agente nocivo e, por conseguinte, a verificação da hipótese de incidência da
contribuição adicional ora exigida;
i) Reconhece que no caso do benzeno não há limites admissíveis previstos na NR-
15 para exposição do trabalhador, então adota um valor limite de 0,5 partes por
milhão (ppm), de modo que a efetiva exposição somente estaria caracterizada
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
8
quando as medições ambientais (avaliação qualitativa) detectassem um risco de
exposição superior a esse valor, previstos pela American Conference of
Governmental Industrial Higyenists (ACGIH) (fl. 1.265);
j) Quando ainda não configurada a efetiva exposição ao agente nocivo, a NR-09
determina metade do limite anterior. Assim, a partir de medições de 0,25 ppm,
devem ser adotadas medidas preventivas para evitar ou reduzir a níveis;
k) Adota como nível limite de tolerância o nível de ação dado pela NR-09. Ou seja,
o limite de 0,25 ppm, a partir do qual, além das medidas para eliminar ou
reduzir a níveis de tolerância a exposição ao benzeno, há a indicação da
exposição no PPP do segurado;
l) Todas as medições realizadas pela Recorrente tiveram resultados abaixo do
limite de detecção, ou seja, ao contrário do que presumiu a autoridade fiscal,
inexistiu a efetiva exposição ao agente nocivo benzeno;
m) A aposentadoria especial constitui benefício previdenciário excepcional e seu
regramento deve ser interpretado de forma restritiva, não cabendo o
entendimento defendido pelo acórdão recorrido de que a mera presença do
agente nocivo no ambiente de trabalho caracteriza a efetiva de exposição do
empregado ao benzeno, ensejando o recolhimento do adicional;
n) Em relação à questão do nível de ruído, a autoridade fiscal ignorou a atenuação
dos equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados pelos empregados,
sendo o nível de ruído considerado pela autuação incompatível com a realidade.
Para tanto, apontaram a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral, no Agravo em Recurso extraordinário (ARE) n.o 664335/SC;
o) A tese fixada no ARE citado não proibiu a possibilidade de se demonstrar que o
EPI ou demais equipamentos de proteção coletiva são eficazes para neutralizar
a nocividade, no caso da exposição ao agente ruído acima dos limites de
tolerância;
p) Com a utilização dos EPIs fornecidos pela Recorrente os níveis de ruído a que os
empregados estavam expostos se mantiveram todos abaixo do Limite de
Exposição Ocupacional – LEO de 85dB(A);
PEDE que seja anulado o Acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos para
realização de perícia ou reformado o Acórdão recorrido, para desconstituir o crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
9
VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator.
Admissibilidade
O recurso apresentado é tempestivo, conforme registrado pela Unidade
preparadora na folha 1.337 e, atendidas as demais formalidades legais, dele toma-se
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do Acórdão recorrido
Diz a Recorrente que a autoridade administrativa não logrou êxito em demonstrar a
efetiva exposição aos agentes nocivos, coisa que somente seria possível com uma perícia realizada
por profissional habilitado, para que fosse possível desqualificar os documentos ambientais
apresentados que demonstram não ter ocorrido a efetiva exposição (fl. 1.249) e que requereu
uma perícia. Ao negar o pedido de perícia, a DRJ cerceara seu direito à ampla defesa e ao
contraditório e por essa razão o Acórdão recorrido deveria ser anulado.
Mas a partir daí, passa o recurso a discutir o mérito da questão, sobre a necessidade
da efetiva exposição ou apenas a existência do benzeno no ambiente de trabalho e sobre a
eficácia das medidas adotadas para a eliminação da nocividade do ruído.
São nulos apenas os atos praticados por agente incompetente e aqueles com
preterição do direito de defesa. Não creio que tenha havido preterição do direito de defesa, no
caso, pois a DRJ apresenta seu entendimento de forma clara e precisa e fundamentos para tal, que
permitem ao contribuinte entendê-los e contraditá-los. Vejamos o que diz o recurso (fl. 1249):
... para que fosse possível desqualificar os documentos ambientais apresentados
pela Recorrente, os quais, como será exposto mais à frente, demonstram não ter
ocorrido a efetiva exposição do segurado.
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a autoridade julgadora de
primeira instância determinará a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis (art. 18). Na decisão em que for julgada
questão preliminar será também julgado o mérito e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso (art. 28). Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias (art. 29).
Essas determinações foram observadas pela autoridade julgadora de 1a instância
que analisou as provas apresentadas e os argumentos da impugnação, manifestou-se sobre o
pedido de perícia e motivou seu entendimento pela desnecessidade de sua realização, conforme
aqui relatado.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
10
Na jurisprudência deste Conselho, inclusive com entendimento já sumulado:
Acórdão 2301-008.572, sessão de 12 de janeiro de 2021
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A solicitação de prova pericial deve obedecer ao
disposto no art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72 e poderá ser indeferida se a
autoridade julgadora entender prescindível ou impraticável conforme art. 18 do
mesmo diploma legal.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Rejeita-se o pedido de nulidade do Acórdão recorrido.
Nulidade do lançamento
Diz ainda o recurso que existiria vício material no lançamento pois a autoridade
fiscal não demonstrou a efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos, “coisa que somente
seria possível com uma perícia realizada por profissional habilitado in loco, no ambiente de
trabalho” (fl. 1.250).
Mas como o próprio recurso reconhece, esse argumento foi enfrentado pela DRJ e,
no entendimento do julgador recorrido, a mera presença do benzeno no ambiente de trabalho
seria suficiente para caracterizar a exigência tributária. Com relação ao ruído, disse o Julgador
recorrido que os equipamentos de proteção individual/EPI não irão afastar a futura concessão de
aposentadoria especial, o que também seria suficiente para suportar a exigência do adicional de
alíquota em questão. Esse entendimento está inclusive transcrito no recurso (fl. 1.251).
Cite-se da jurisprudência deste Conselho:
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO OU INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação e
indicação das normas de interpretação adotadas na reclassificação fiscal de
mercadoria importada alcança a própria substância do crédito tributário, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A ausência de motivação no
Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício material. (No mesmo sentido o
Acórdão 1402-007.101, sessão de 10 de setembro de 2024)
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
11
Então, o que poderia acarretar vício material no lançamento seria a ausência de
descrição dos fatos, fundamentação legal ou motivação, o que absolutamente não é o caso. A
confusão entre o pedido de nulidade e argumentos que tocam o mérito da questão já fora,
inclusive, apontada pela DRJ na folha 1.198 (“Tal argumento por se confundir com o mérito da
autuação será adiante analisado”).
Depois de alegar o vício, o recurso se volta novamente a discutir a questão de
fundo, sobre a mera existência ou efetiva exposição ao agente nocivo benzeno no ambiente de
trabalho e sobre a eficácia ou irrelevância do uso de equipamentos de proteção contra o ruído.
Vejamos (fl. 1.255):
(...)
a perícia no estabelecimento autuado seria indispensável para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos citados, não sendo
juridicamente válida a mera presunção da exposição, como entendeu a
autoridade fiscal e o acórdão recorrido, para quem a mera presença do agente
nocivo no ambiente de trabalho caracteriza a efetiva exposição ao benzeno e, em
relação ao ruído, a efetiva exposição foi presumida sob o argumento de não
existiria equipamentos de proteção eficazes.
O recurso, nesse tópico, trata inclusive de questões de interpretação da Lei no
8.213, de 1991, da Emenda Constitucional no 103, de 2019 e da decisão do STF no ARE no
664.335/SC.
Não é nulo o lançamento que especifica as bases de cálculo e sua forma de
apuração, os documentos em que se baseia e informa os fundamentos legais que autorizam a
exigência do crédito tributário correspondente. Vejamos:

Acórdão 2102 - 003.633, sessão de 10 de março de 2025
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade
do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os
requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação
que rege o processo administrativo-fiscal. LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. GARANTIA. O lançamento fiscal que contém a descrição do fato
gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento,
especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos
em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a
exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito
passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Assim, entende-se que não há nulidade do lançamento.
Mérito
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
12
No mérito, a questão de fundo é se a existência de agente nocivo (benzeno) no
ambiente de trabalho e a existência de ruído em nível superior ao permitido são suficientes para
caracterizar a exigência do adicional da GILRAT, como entendeu a Fiscalização ou, como defende o
recurso, se seria necessária a demonstração de que ocorreu a efetiva exposição ao agente
benzeno e que equipamentos de proteção individual são efetivos para eliminar a exigência do
adicional da GILRAT, em face do ruído acima do limite estipulado.
Vejamos então que a controvérsia não se resolve na análise dos laudos e
documentos, mas com base na interpretação das normas, especialmente na interpretação
teleológica, qual seja, garantir aos trabalhadores o direito à aposentadoria especial sob
determinadas condições que decorrem da constatação da presença de certos agentes físico
(ruído) e químico (benzeno) nocivos.
Entendendo-se ser imprescindível a análise do que está nos documentos, seria o
caso de converter o julgamento em diligência, como aliás pede o recorrente, e que outra decisão
fosse proferida pela DRJ. Entretanto, não entendo dessa forma.
Refiro-me por exemplo ao Relatório Técnico acostado às folhas 1.292. A acusação
fiscal não foi “seu EPI não é bom ou não reduz o ruído para menos de 85 Db”. A acusação se baseia
em que o uso de EPI é irrelevante para a exigência do adicional da GILRAT.
O Seguro de Acidente do Trabalho – SAT é uma das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento das empresas. Ao longo dos anos a nomenclatura foi
modificada para “Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes de Riscos
Ambientais do Trabalho” (GILRAT), embora as duas nomenclaturas sejam ainda utilizadas.
Trata-se de um seguro pago pela empresa mediante uma contribuição adicional, o
qual se destina a cobrir eventuais acidentes de trabalho.
O SAT/GILRAT, portanto, tem o objetivo de financiar os benefícios concedidos pelo
INSS em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho.
O adicional da GILRAT é uma contribuição extra que as empresas devem recolher,
destinada a financiar a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão de acidentes
de trabalho. O adicional é aplicado quando a atividade exercida pelo segurado empregado enseja
a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de trabalho em condições especiais
que prejudicam a saúde ou a integridade física.
O sistema previdenciário brasileiro é caracterizado por ser contributivo, com
contribuições dos trabalhadores e dos empregadores. Isso significa que a proteção previdenciária
é oferecida mediante a contribuição direta do segurado, que é a condição necessária para a
qualificação do direito à proteção, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
13
Para fins previdenciários, deve-se olhar as consequências previdenciárias da
existência do benzeno e do ruído em nível superior ao limite. Nessas condições, a questão é se as
normas da previdência social permitem que o trabalhador, nos casos em que se debate nestes
autos, requeira direito à aposentadoria especial, após 25 anos de trabalho.
Assim, a questão não se encerra com a afirmação do recorrente de que “somente
quando caracterizado o risco ocupacional específico no ambiente de trabalho é que restará
configurada a efetiva exposição do segurado ao agente nocivo e, por conseguinte, a verificação da
hipótese de incidência da contribuição adicional ora exigida”.
A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será
devida ao segurado empregado que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a
agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, de
forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria
profissional ou ocupação, durante, no mínimo, quinze, vinte ou vinte e cinco anos, e que cumprir
os seguintes requisitos. A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando,
mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade
não seja eliminada ou neutralizada (RPS, art. 64 e § 1o).
Vejamos o que diz o recurso na folha 1.265:
Em outras palavras, para fins da norma trabalhista, a efetiva exposição e, por
conseguinte, a caracterização do fato gerador da contribuição adicional, somente
se verifica quando ultrapassados os Limites de Exposição Ocupacional ou Limites
de Tolerância previstos na legislação trabalhista. (destaquei)
Porém, a legislação trabalhista serve para estabelecer “parâmetros de controle” e
não como um fim em si mesma, na questão previdenciária.
Diz o relatório fiscal que (fl. 15):
Cabe mencionar que o INSS concede a aposentadoria especial ao trabalhador
exposto a BENZENO por meio de análise qualitativa, conforme dispõe seu Manual
de Aposentadoria Especial. Assim, na análise técnica dos processos de
aposentadoria especial, a avaliação da exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos é apurada de forma qualitativa e a utilização de
EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e/ou EPI (Equipamento de Proteção
Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial,
conforme § 4o do art. 68 do RPS. Na página 56 do citado manual está ratificada a
avaliação qualitativa a ser aplicada ao BENZENO. Segue excerto: (fl. 16)
Dito isso, vejamos que não é questão inédita neste Conselho a análise da presença
dos elementos benzeno e ruído no ambiente de trabalho, inclusive em relação à mesma
contribuinte aqui recorrente.

No Acórdão 2402-011.204, sessão de 4 de abril de 2023, entendeu a Turma
julgadora, por unanimidade de votos, que:
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
14
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II -STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).

Vamos analisar separadamente cada um dos elementos nocivos que motivaram o
lançamento fiscal e são discutidos no recurso voluntário.

Benzeno.

No voto condutor do Acórdão supracitado (2402-011.204), disse e fundamentou o
Relator que o benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe
limite seguro de exposição (NR - 15, Anexo 13-A - Portaria SEPRT n.o 1.359, de 09 de dezembro de
2019).

O benefício da aposentadoria especial é regulado pela Lei no 8.213/1991, a qual em
seu Art. 58, assim dispõe (negritei):

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
A relação mencionada no caput do artigo supracitado encontra-se no Anexo II
Decreto no. 3.048, de 1999 (agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do
trabalho), o qual menciona a presença de Benzeno e seus homólogos tóxicos nas instalações
petroquímicas onde se produz benzeno, dentre outros:
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO II
AGENTES PATOGÊNICOS CAUSADORES DE DOENÇAS PROFISSIONAIS OU DO
TRABALHO, CONFORME PREVISTO NO ART. 20 DA LEI No 8.213, DE 1991
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
15
(...)
III - BENZENO OU SEUS HOMÓLOGOS TÓXICOS
Fabricação e emprego do benzeno, seus homólogos ou seus derivados aminados e
nitrosos:
a. instalações petroquímicas onde se produzir benzeno;
b. indústria química ou de laboratório;
c. produção de cola sintética;
d. usuários de cola sintética na fabricação de calçados, artigos de couro ou
borracha e móveis;
e. produção de tintas;
f.
impressores (especialmente na fotogravura);
g. pintura a pistola;
h. soldagem.
Em relação às alegações do recurso sobre o nível limite de tolerância ao benzeno
dado pela NR-09, ou seja, o limite de 0,25 ppm, entendo que as razões apresentadas no voto
condutor do Acórdão 2402-011.204, sessão de 4 de abril de 2023 amoldam-se perfeitamente ao
caso, pelo que as transcrevo:
Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento BENZENO
é inconteste, não sendo objeto de questionamento pelo RECORRENTE, e que a NR
09 mencionada no RECURSO VOLUNTÁRIO, a qual menciona ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Higyenists) como fonte admissível dos
limites toleráveis do BENZENO, é, na realidade, norma genérica de proteção de
riscos ambientais, não servindo em hipótese alguma para afastar a presunção
absoluta do risco do BENZENO.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que as normas de proteção ao
trabalhador devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção
social, da dignidade da pessoa humana e do in dubio pro misero, dentre outros.
Portanto, mesmo que hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de
normas, o que não é o caso, deve prevalecer aquela que melhor contempla os
princípios citados.
Assim, concordo com o exposto no Acórdão recorrido, que concluiu (fl.
1.209/1.214):
O direito à aposentadoria especial, no caso da exposição ocupacional ao benzeno,
não tem relação com o Valor de Referência Tecnológico/VRT, cujo índice foi
construído com a finalidade de subsidiar programas de melhoria contínua das
condições dos ambientes de trabalho, não significando a exclusão do direito ao
benefício previdenciário nas hipóteses em que houver a exposição inferior a 0,5
ppm, como alega a defesa.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
16
(...)
Como já dito, o Decreto no 8.123/2013 passou a permitir expressamente o
enquadramento na aposentadoria especial pela simples exposição do trabalhador
a agentes cancerígenos no ambiente de trabalho. A nova norma facilitou o acesso
ao direito à aposentadoria especial por exposição a tais agentes nocivos.
O próprio INSS, na análise dos requerimentos administrativos, aplica
rotineiramente tão-somente a análise qualitativa para estes agentes, conforme o
Manual de Aposentadoria Especial do INSS, aprovado pela Resolução INSS no
600/2017 (DOU de 14/08/2017), atualizado pelo Despacho Decisório no
479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018, e corrobora o afirmado acima em
relação aos agentes cancerígenos no seguinte trecho ...

Cite-se ainda da jurisprudência deste Conselho:

Acórdão 2201-012.356, sessão de 07 de outubro de 2025
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é
qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando
direito à aposentadoria especial. Trata-se de elemento cuja aferição é
qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem
espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez
que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente
para o devido enquadramento.

Considerando que os períodos de apuração aqui referem-se a 2020, é preciso tratar
especificamente de alterações legislativas que são alegadas no recurso voluntário. Contudo e pelo
acima exposto, sobre a inexistência de níveis seguros para a presença do benzeno a ilidirem a
possibilidade de concessão da aposentaria especial, transcrevo o disposto no Acórdão recorrido,
com o que concordo (fl. 1.208):
... não houve alteração substancial quanto ao critério de avaliação qualitativo
quanto aos agentes reconhecidamente cancerígenos, competindo às empresas, se
for o caso, a comprovação da eliminação da nocividade do agente que, consoante
todo o arrazoado tratado linhas atrás, traduz-se, na comprovação da eliminação
de exposição absoluta ao agente benzeno, posto que, não havendo limites
seguros de exposição, qualquer nível em que tal ocorra, permanecerá ensejando o
direito à aposentadoria especial, bem como, a obrigação à contribuição adicional
de RAT.
Sob a ótica previdenciária, na vertente do benefício, não soa minimamente
razoável a interpretação de que seria possível alguma retroação de previsão
menos protetiva, tendo em vista que o bem maior tutelado no caso debatido é a
saúde do trabalhador, abarcado entre os direitos fundamentais tutelados
constitucionalmente.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
17
Por fim, na hipótese de que outro fosse o entendimento, o que se cogita apenas
por amor ao debate, ainda far-se-ia imprescindível a comprovação de que, ao
tempo dos fatos geradores ocorridos após a edição do Decreto no 10.410/2020,
com a aplicação das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a
impugnante tivesse obtido êxito na eliminação total do agente químico benzeno
no ambiente laboral o que, frise-se, não é o caso a ser extraído dos autos e/ou da
análise conjunta dos documentos ambientais da empresa.

Ruído

Em relação ao agente físico ruído, a questão também não é nova neste Conselho e a
jurisprudência parece-me ainda mais sólida no sentido de que o fornecimento de EPI pelo
empregador não exclui o direito do trabalhador à aposentadoria especial pelos motivos que serão
tratados a seguir.

Como já decidiu esta Turma, no Acórdão 2401-010.116, sessão de 01 de dezembro
de 2021:
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral
reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para
aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído
acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser
aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO. A simples constatação da existência do agente nocivo acima do
limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de
que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme
os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, §
5o e art. 201 da Constituição Federal. (sublinhei)

No recurso, critica-se o entendimento da fiscalização e do julgador recorrido sobre a
decisão do STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, mas não me parece que
outra seja a interpretação que não a que concluiu pela ineficácia da distribuição e efetividade de
EPI para excluir a possibilidade de o trabalhador ter direito ao benefício especial.

Vejamos o que explica o Voto condutor do Acórdão 2401-010.116, supracitado:
Trata-se de decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida, e,
embora a matéria decidida se refira ao direito à aposentadoria especial,
garantindo a contagem de tempo especial durante o período em que o
trabalhador esteja exposto a ruído, ainda que faça uso de EPI, é inegável seu
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
18
reflexo na hipótese de incidência do adicional para custeio da aposentadoria
especial, com base no princípio constitucional da preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial.
O uso efetivo de protetores auriculares pelos trabalhadores expostos a ruído,
como defendido pelo recorrente, ainda que reduza o agente agressivo a um nível
tolerável, não é capaz de neutralizar a ação danosa que ele provoca na saúde do
trabalhador, e, por consequência, não afasta a hipótese de incidência do
adicional para custeio da aposentadoria especial sobre a remuneração dos
trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância.
(destaquei)
Com relação ao agente nocivo ruído, a máxima exposição diária permissível para
uma jornada de trabalho de 8 horas é de 85 decibéis, de acordo com previsão na
Norma Regulamentadora no 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego, em
seu Quadro do Anexo no 1. Assim, como foi verificada a existência do agente
nocivo ruído, acima dos limites de tolerância, restou caracterizada a circunstância
para a exigência da contribuição adicional.

Citem-se, no mesmo sentido, os Acórdãos:

Acórdão 2202-011.061, sessão de 05 de novembro de 2024
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial, conforme entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo
reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de
trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo
suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a
utilização de EPI eficaz.
Acórdão 2402-012.672, sessão de 08 de maio de 2024
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
19
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022). (destaquei)
A jurisprudência de praticamente todas as Turmas desta 2a Seção orientou-se em
sentido contrário do que sustenta a Recorrente, conforme os vários Acórdãos aqui citados.
Ademais, seja a exposição meramente qualitativa ao benzeno, seja o uso de EPI para o ruído não
excluem o direito do segurado empregado ao benefício especial nas condições aqui tratadas,
sendo devido, portanto, o adicional de contribuição em questão.
Para fins de esclarecimento, a apuração fiscal, conforme descrita no Relatório de fl. 18,
foi realizada da seguinte forma:
Dessa forma, identificamos todos os segurados empregados expostos ao benzeno
e/ou a ruído acima de 85 dB, segundo o item 6 deste relatório; e, então,
totalizamos a base de cálculo, por competência, utilizando a remuneração
declarada na folha de pagamento entregue a esta fiscalização, conforme
discriminado no Arquivo Não-Paginável – Planilhas de Lançamento, anexado ao
processo.
Realização de perícia
O recurso não nega a existência do benzeno e de ruído excessivo no ambiente de
trabalho, mas sustenta que deveria ser feita uma medição quantitativa em relação ao primeiro e
que não é a simples presença do agente no ambiente de trabalho que caracterizaria a exposição
ao agente nocivo. Sustenta também que com o uso de EPI os níveis de ruído a que os empregados
estavam expostos se mantiveram todos abaixo do Limite de Exposição Ocupacional – LEO de
85dB(A).
Considerando as razões para decidir adotadas neste voto, entende-se que perícia
para medir índices quantitativos de exposição ao benzeno ou níveis individuais de exposição a
ruído após o uso de EPI são prescindíveis, uma vez que não excluiriam o direito do trabalhador à
aposentadoria especial e, assim sendo, é devido o adicional em questão.

Cite-se a Súmula CARF no 163, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, indefere-se o pedido de perícia.
Conclusão
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.455 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720664/2023-15
20
Pelo todo acima exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Acórdão
recorrido e do lançamento fiscal e o pedido de realização de perícia e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 1358
DF CARF MF
Original